Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012023-80.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - M E
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 58437581):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO ALTERNATIVO APROVADO EM ASSEMBLEIA – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS APENAS DOS CREDORES DISSIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PROPOSTA NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DIFERENCIADAS DENTRO DA MESMA CLASSE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIUM CREDITORIUM – CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS QUE DEVEM SER ESTENDIDAS AOS CREDORES TRABALHISTAS AINDA QUE DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há interesse recursal com relação ao pedido para que sejam anuladas as disposições concernentes à supressão das garantias, pois na própria decisão que homologou o plano o juízo exerceu o controle de legalidade e tornou ineficaz essa previsão. II - Ante a aprovação em AGC de plano alternativo, as condições de pagamento ali previstas, muito mais vantajosas, prevalecem para todos os credores, inclusive aos que rejeitaram a proposta. III – Configura verdadeiro abuso de direito do empregador ao dispor aos seus empregados que, apesar de cuidar de crédito com natureza salarial, tiveram que aceitar um deságio bem superior àquele conferido às instituições financeiras. (TJMT QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1012023-80.2020.8.11.0000, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão de ID 63042474.
Alega violação ao artigo 45 e 47 da Lei 11.101/2005; artigos 141, 278, 492, 507, 1022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial ao argumento: “(...) Não poderia jamais, data máxima vênia, este o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO conceder os efeitos da SubClasse instituições financeiras aos credores trabalhistas que SEQUER se insurgiram acerca do PRJ e/ou decisão de homologação. Pelo contrário, votaram favoravelmente às condições lá estabelecidas”.
(...). de acordo com o princípio da adstrição ou congruência, uma vez que julgada matéria não suscitada a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, requer seja afastada a extensão das condições ditas como “mais vantajosas” aos credores trabalhistas”.
Assevera que: “Data máxima vênia, descabe ao Poder Judiciário imiscuir -se na análise da viabilidade econômica do plano de recuperação, de modo que a ele não cabe analisar a desproporcionalidade dos deságios e prazos de carência, por versarem sobre questões atinentes ao MÉRITO DO PLANO, de apreciação exclusiva da assembleia geral de credores. A decisão tal qual como proferida viola frontalmente os dispostos nos art s. 45 e 47 da LRJEF.
Aduz que: “constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e, com o objetivo de soerguer a atividade mercantil e preservar os empregos, a arrecadação tributária e a própria satisfação das obrigações assumidas com os credores, deliberar sobre os termos da proposta apresentada, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais relevantes
Alega que: “ (...). requer se digne este Colendo Superior Tribunal de Justiça a reformar o r. acórdão vergastado a fim de se restabelecer a possibilidade de criação de subclasses, afastando -se a oportunidade de credor que a denegou na assembleia, em ser agraciado com as benesses daqueles que lá estiveram e aderiram oportunamente”.
Recurso tempestivo (ID 66650461)
Contrarrazões (ID 69000482)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos ao artigo 45 e 47 da Lei 11.101/2005 a parte recorrente assevera que : “(...). descabe ao Poder Judiciário imiscuir -se na análise da viabilidade econômica do plano de recuperação, de modo que a ele não cabe analisar a desproporcionalidade dos deságios e prazos de carência, por versarem sobre questões atinentes ao MÉRITO DO PLANO, de apreciação exclusiva da assembleia geral de credores. A decisão tal qual como proferida viola frontalmente os dispostos nos art s. 45 e 47 da LRJEF.
Aduz que: “constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e, com o objetivo de soerguer a atividade mercantil e preservar os empregos, a arrecadação tributária e a própria satisfação das obrigações assumidas com os credores, deliberar sobre os termos da proposta apresentada, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais relevantes
Requer que: “ (...). este Colendo Superior Tribunal de Justiça a reformar o r. acórdão vergastado a fim de se restabelecer a possibilidade de criação de subclasses, afastando -se a oportunidade de credor que a denegou na assembleia, em ser agraciado com as benesses daqueles que lá estiveram e aderiram oportunamente”. (ID 66635472)
O acordão recorrido decidiu que: “ (..). Assim, em que pese o Banco do Brasil S.A., na AGC realizada no dia 12-08-2019, ter se manifestado pelo posicionamento contra em participar da subclasse, como consignado em ata, não há como homologar o plano sem considerar que os credores da mesma classe (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) devem ter o mesmo tratamento igualitário. Sucede que a Recuperanda apresentou a proposta de pagamento relativa à subclasse destinada às instituições financeiras, onde as formas e condições de pagamento se mostraram mais vantajosas aos credores, diferenciadas da proposta destinadas aos credores quirografários em geral, expostos no Plano de Recuperação Judicial.
Como já frisado, as instituições financeiras serão contempladas com o pagamento, cujo deságio será de 25% (vinte e cinco por cento), carência de 12 (doze) meses a contar da data de realização da Assembleia, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com juros de 0,7% a.m., atualização + TR, além de que mantidas as GARANTIAS ORIGINÁRIAS contratadas.
Do exposto, conclui-se que o pagamento de créditos a credores de uma mesma classe não pode se dar de forma diferenciada, com condições de pagamento divergentes, sob pena de violação ao disposto na Lei 11.101/2005. de Recuperação e Falência, que preza pelo tratamento igualitário entre credores da mesma classe. Registra-se, por último, com efeito obiter dictum, que o deságio na classe trabalhista, alcançou 70% (30% a ser pago em prestações) realidade que levou o i. Procurador de Justiça de José Basílio Gonçalves a enfatizar (ID 52779463): “Realmente, sob tais condições, o Agravante vê o seu crédito reduzido a literalmente nada. Na prática, o que a Agravada diz ser o plano de sua recuperação financeira não é senão uma autorização para não pagá-lo.
Considerado o entendimento segundo o qual a novação das dívidas do devedor contemplado com recuperação judicial é definitiva, mesmo que venha a ser declarado falido, esse tipo de expediente acaba sendo uma emboscada contra o credor, a compeli-lo a concorrer na falência com crédito minimizado. Ademais, cláusula de extinção de garantia fidejussória contraria a própria teleologia da lei de regência, que prevê renegociação de crédito, não de qualquer tipo de garantia.
A relação obrigacional que vincula o garante ao credor é excluída do processo recuperacional. Nada tendo com ele, liberação de garantia de crédito, pessoal ou real, é negócio que depende exclusivamente da vontade do credor.
Enfim, o tratamento que o Agravante recebeu no plano de recuperação obtido pela Agravada, consistente em ser compelido a aceitar deságio de 85% e esperar 23 meses para começar a recebê-lo em 10 anos, além da perda das garantias fidejussórias, não tem nada a ver com recuperação judicial. Longe disso, reflete a preservação de um devedor falido. Se a Agravada depende de tais expedientes para sobreviver, é porque está falida.”
Posto isso, conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, dar parcial provimento ao agravo com efeito de assegurar ao banco recorrente o mesmo tratamento dispensado às demais instituições bancárias (classe quirografário), seja quanto ao percentual de deságio negociado, seja quanto ao prazo de carência, encargos, tal como aprovado na assembleia geral de credores. (g.n.).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x